Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. QUOTA PARTE. EMBARGANTES. COPROPRIETÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. MANUTENÇÃO. CAUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. EMBARGANTES.
1. O pedido formulado pelo embargado de substituição da penhora de quota parte de imóvel pela penhora no rosto dos autos de ação de consignação em pagamento não implica a extinção sem julgamento de mérito dos embargos de terceiro opostos pelos coproprietários com a finalidade de desconstituir a penhora sobre o imóvel quando, por cautela, o juiz da execução deferir a substituição da penhora sem a liberação da constrição que recaiu sobre o imóvel.
2. Não havendo ilegalidade ou incorreção na penhora de quota parte do imóvel, cuja constrição foi mantida por cautela pelo juízo da execução, mantém-se a condenação dos embargantes (coproprietários do imóvel) nos ônus da sucumbência, pois ausente a alegada perda superveniente do interesse de agir por culpa exclusiva do embargado/exequente.
3. Recurso conhecido e não provido.